Tribunal: STF
Processo: RE 309033
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO:
MULTA. DEPÓSITO PRÉVIO.
        I. - Inocorrência de ofensa à Constituição no fato de a lei exigir o depósito prévio da
multa como pressuposto de admissibilidade do recurso administrativo.
        II. - Precedentes do STF: ADIn 1.049-DF, RREE 210.246, 210.234, 210.369, 210.380
e 218.752, Min. Jobim p/acórdão, Plenário, 12.11.97.
        III. - Voto vencido do Min. C. Velloso.
        IV. - Agravo não provido.